Tribunal: TJDFT
Processo: 0042111-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042111-05.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO VILELA NETO REPRESENTANTE LEGAL: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARREIROS RECORRIDOS: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, EURÍPEDES FERREIRA DE OLIVEIRA, GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, JUCENY PINHEIRO GOMES OLIVEIRA, ROSANA NUNES BONIFÁCIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DAS VÍTIMAS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES DAS VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL REFLEXO OU EM RICOCHETE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SEGURO OBRIGATÓRIO COMPROVADAMENTE PAGO. ABATIMENTO DEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Ausente a comprovação de que se trata de família de baixa renda, não se condena o réu e a litisdenunciada ao pagamento de pensão vitalícia mensal aos genitores das vítimas falecidas. 2. Para a fixação do valor do dano moral deve-se considerar as circunstâncias do caso e a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 4. Comprovado nos autos que os autores/genitores receberam o seguro obrigatório/DPVAT, o valor correspondente deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 do STJ. 5. Verificada a sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser redistribuídos na proporção do êxito das partes na ação, conforme art. 86 do CPC. 6. Recursos dos autores e do réu conhecidos e parcialmente providos. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, alegando que o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.582.081/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/11/2022. Ainda que assim não fosse, o inconformismo não deveria transitar, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027